Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-04.2021.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXCESSIVO. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE.
I – A prática de crime, no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente, do qual se esperava resposta condizente com a confiança depositada pelo Estado em sua reeducação.
II – Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar em muito o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base.
III – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
IV – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos para réu reincidente, adequado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.
VI – Ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais e a reincidência obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
VII – Recurso conhecido e desprovido.